Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700589-04.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIELIA NUNES BONIFACIO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CIELIA NUNES BONIFACIO contra sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia, na ação de conhecimento proposta por ela em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Na petição inicial, a autora informou ser beneficiária de plano de saúde operado em regime de autogestão pela UNIMED. Foi diagnosticada com endometriose e a operadora ré negou a realização da integralidade dos procedimentos médicos requeridos pelo médico que lhe assiste. Requereu que a ré fosse condenada a custear o procedimento cirúrgico com todo o material necessário requisitado pelo médico. Paralelamente, indenização a título de danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). O juízo julgou parcialmente procedente o pedido, com fundamento de que o médico que assiste a paciente é o responsável por escolher a melhor abordagem terapêutica para o caso concreto. Negou o pedido de compensação por danos morais. A autora interpôs apelação. Sustenta que: 1) a ré descumpriu parte da liminar que lhe foi concedida e, por conseguinte, deve ser condenada a multa nos termos da decisão de ID 112793361; 2) a ré não utilizou tesoura ultrassom 7 harmon requerida, não autorizou que o procedimento fosse realizado pelo médico que a assiste, o qual também não foi chamado a participar da junta médica constituída pela empresa, em desrespeito ao disposto no art. 11, §2o da Resolução Normativa 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar; 3) após a realização do procedimento cirúrgico, foi-lhe negado atendimento pós-cirúrgico pelo médico responsável pelo procedimento; 4) a negativa da ré em custear o procedimento cirúrgico indicado não pode ser considerado como mero aborrecimento; 5) a fixação dos honorários sucumbenciais deve considerar o valor pago pela obrigação de fazer, bem como eventual condenação por danos morais. Requer, ao final, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada nos pontos apresentados. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 38867446). A autora, ora apelante, informou que lhe foi negado atendimento pós-cirúrgico, o qual decorreria da própria liminar que foi deferida pelo juízo. O tema será enfrentado no acórdão Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC) estabelecem o contraditório prévio e a vedação da não surpresa, em consonância com as previsões constitucionais sobre o tema, especialmente o disposto no art. 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil- CF. A ré deve ter oportunidade de se manifestar se houve a recusa do plano de saúde e seus eventuais motivos. Portanto, intime-se a ré para se manifestar sobre eventual recusa de cobertura do atendimento pós-operatório da autora. Faculto-lhe ainda juntada de documentos que se fizerem necessários. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator